Tribunal: TJES
Processo: 5000822-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000822-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON LUIZ MARCHIORI e outros (2)
AGRAVADO: FLORDENICE RAMOS MONGIN
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000822-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS

AGRAVADA: FLORDENICE RAMOS MONGIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ MARCHIORI, JOÃO PAGANINI e MUNICÍPIO DE ICONHA em face da decisão id 458586, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos do “mandado de segurança” nº 0000124-17.2020.8.08.0023, ajuizado por FLORDENICE RAMOS MONGIN, ora Agravada, deferiu a medida liminar para “
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar à comissão de organização do concurso que proceda à recontagem da pontuação da impetrante, considerando válida, para o fim do item 8.11.1 do edital do processo seletivo, a apresentação do diploma e do histórico escolar do curso de pós-graduação, atribuindo-lhe a pontuação correspondente prevista no edital, com a elaboração e publicização de nova lista classificatória.
”

Sustentam os Agravantes, em suas razões recursais (id 458584), que a Agravada não teria demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar postulada no feito de origem. Aduzem, em síntese, que a Agravada não logou comprovar a titulação apresentada, consoante as regras estabelecidas no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 40, publicado em 27.11.2019, para contratação temporária de professores, razão pela qual não faz jus à recontagem da pontuação respectiva.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 523719), pugnando seja negado provimento ao recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 526253).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id 654401), opina pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000822-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS

AGRAVADA: FLORDENICE RAMOS MONGIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada ao requerer a tutela de urgência nos autos do “mandado de segurança” nº 0000124-17.2020.8.08.0023, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Consta no item 8.11.1 do edital de processo seletivo, cuja cópia foi juntada aos autos, que “os cursos de pós-graduação
strictu sensu
(mestrado e doutorado) e
lato sensu
(especialização) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do curso superior”.

A impetrante alegou que apresentou, no momento da inscrição, o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da pós-graduação, e mesmo assim não teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

A Lei n.º 9.394/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, dispôs, em seu art. 40, que “a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas”: cursos sequenciais (inc. I); graduação (inc. II); pós-graduação (inc. III) e extensão (inc. IV).

O item 8.11.1 do edital de processo seletivo, ao que indica, trata da exigência de comprovação, pelo candidato, acerca da conclusão de cursos de pós-graduação
strictu sensu
(mestrado e doutorado) e
lato sensu
(especialização), com a apresentação do respectivo histórico escolar dos referidos cursos de pós-graduação. Não menciona especificamente o curso de graduação, o que impede interpretação extensiva.

A interpretação extensiva dada pela comissão quanto à exigência de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação evidencia desrespeito ao próprio edital, pois cria novo requisito que não foi expressamente e previamente contemplado no edital originário.

A probabilidade do direito da impetrante foi demonstrada com a juntada do item impugnado do edital e decorre da própria disposição do art. 40 da LDB. O perigo de dano ou ao resultado útil do processo consubstancia-se na possibilidade de manutenção da impetrante numa posição qualificatória inferior, cerceando, com isso, o seu direito preferencial à escolha do local de trabalho. A medida liminar é plenamente reversível, preenchendo, assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar à comissão de organização do concurso que proceda à recontagem da pontuação da impetrante, considerando válida, para o fim do item 8.11.1 do edital do processo seletivo, a apresentação do diploma e do histórico escolar do curso de pós-graduação, atribuindo-lhe a pontuação correspondente prevista no edital, com a elaboração e publicização de nova lista classificatória.

Determino, também, que, após a publicização da lista classificatória e o esgotamento do prazo administrativo de impugnação previsto no próprio edital, seja oportunizado a impetrante, observada a sua nova classificação, o direito à escolha de vaga para lotação dentre aquelas disponibilizadas no edital do concurso.

(...).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Em sede de cognição sumária, tenho que a Agravada, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, logrou demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme entendeu a MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Com efeito, o item 8.11.1 do edital (id 458587, fls. 11) que regula o certame em referência, prevê que “
os cursos de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do
C
urso
Su
perior
” (grifo nosso).

A Agravada, a fim de comprovar a realização do curso de pós-graduação
lato sensu
, apresentou o diploma respectivo e o histórico escolar do curso de pós-graduação, o que não foi, contudo, aceito pela Administração sob a justificativa de que a Agravada teria que apresentar o histórico do curso de graduação.

Todavia, o item 8.11.1 do edital, dispõe que a comprovação da realização do curso de pós-graduação dependerá da apresentação do diploma e do “histórico escolar do Curso Superior”, sendo que o curso de pós-graduação, nos termos do art. 44, inc. III, da Lei Federal nº 9.394/1996 (lei de diretrizes e bases da educação nacional), assim como a graduação, é espécie de curso superior.

Veja-se:

“Art. 44 - A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

(...)”

Assim, não me parece razoável imputar à Agravada a adoção de interpretação equivocada do edital, quando das suas regras (do edital) se permite extrair que o histórico escolar exigido é o do curso de pós-graduação e não do curso de graduação, haja vista serem ambos espécie de curso superior.

Não é por outro motivo, inclusive, que foram sete mandados de segurança impetrados no Juízo de origem e nos quais se discute a mesma questão, conforme consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada, não se restringindo referida interpretação apenas a um candidato, mas a um coletivo.

Nesta senda, impende ressaltar que a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº 5000830-81.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, apreciando idêntica
quaestio iuris
, entendeu que o item 8.11.1, do edital em referência, “
parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scricto sensu
ou
lato sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO.
REGRA EDITALÍCIA COM REDAÇÃO CONFUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autora alega ter apresentado o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da referida pós-graduação, e que mesmo assim não teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

2. A redação contida no item “8.11.1” do edital em questão parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scricto sensu
ou
lato sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar.

3. A Administração Pública não deve fazer exigências inúteis ou desnecessárias, tampouco inabilitar candidatos ou desclassificá-los de forma desarrazoada e imprudente.

4. Recurso desprovido.” (grifo nosso)

Deste modo, a não contabilização da pontuação relativa à realização do curso de pós-graduação
lato sensu
, cujo diploma e histórico escolar foram apresentados pela Agravada, consubstancia violação ao edital e, consequentemente, a direito líquido e certo, sendo, portanto, de rigor a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000822-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS

AGRAVADA: FLORDENICE RAMOS MONGIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
MEDIDA LIMINAR –
REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS e Agravada FLORDENICE RAMOS MONGIN;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.